Tribunal: TJES
Processo: 5001986-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001986-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARILDO GONCALVES DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Como relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ARILDO GONÇALVES OLIVEIRA
contra suposto ato coator praticado pelo Juiz da 1ª Vara Criminal de Cariacica.

O impetrante sustenta excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva uma vez que o paciente está recolhido desde 02/11/2021 e até a presente data a instrução criminal ainda não se encerrou.

Brevemente relatado, fundamento e decido.

Insta salientar que a autoridade coatora aponta que o paciente evadiu-se do distrito da culpa, mesmo estando ciente da existência de ação penal em seu desfavor, sendo determinado no ano de 2006 o desmembramento, a suspensão e o prazo prescricional do feito.

Ressalto que
o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente somente foi cumprido em novembro de 2021 no estado de São Paulo.

Ademais, conforme consta nos autos o paciente foi denunciado pela prática de três homicídios qualificados sendo dois consumados e um tentado.

Nesse contexto, destaco
trecho da decisão que manteve o decreto prisional do paciente:

[...]
Revelam os autos, que no dia do crime, as vítimas HELCIO, RONILSON e ROGÉRIO estavam no interior do chamado bar do Pedro, localizado no bairro Novo Brasil, nesta Comarca, bebendo. Em dado momento, o acusado ARILDO chegou ao referido local, sacou uma arma e passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, que foram surpreendidas sem qualquer chance de defesa.

Os disparos efetuados pelo referido réu foi a causa eficiente da morte das vítimas HELCIO e RONILSON, já o ofendido ROGÉRIO não veio a óbito somente por circunstâncias alheias as vontades dos ora denunciados.

A ré CARMOSINA, por sua vez, deu toda assistência e cobertura para fins da prática delituosa. Já o acusado GECIMAR concedeu apoio material, tendo em vista que cedeu ao réu ARILDO a arma utilizada na prática criminosa.[...] (“Grifo nosso”.)

Ressalto, ainda, trecho da de reavaliação -dos requisitos para manutenção da segregação cautelar do paciente :

[...] Muito embora os fatos narrados remontem aos idos de 1998, tem-se que o acusado foragido até o dia 02 de novembro de 2021, quando foi cumprindo o mandado de prisão expedido nos autos, o que evidencia a sua intenção em se furtar das suas responsabilidades.[...]

Como visto o paciente mesmo ciente da ação penal tramitando em seu desfavor manteve-se
em lugar incerto e não sabido por muitos anos, fazendo assim pesar sob o mesmo a presunção de que almeja se furtar à aplicação da lei, de modo que, também sob essa ótica, encontra-se justificada a ordem prisional.

A propósito:

Ademais, a despeito da decretação da prisão em 6/10/2020, não consta dos autos notícia da captura do agravante, que permanece em local incerto e não sabido, sequer tendo apresentado defesa preliminar - circunstância que reforça a necessidade da prisão.(AgRg no RHC 148.438/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

"Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).(AgRg no HC 660.850/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Dessarte,

embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares não deve se eximir o juízo quando existe a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da Lei Penal.

Por fim, se mostra descabida a alegação defensiva de excesso de prazo na instrução penal uma vez que o paciente esteve foragido do distrito da culpa até sua prisão no Estado de São Paulo em 2021.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona ao registrar a impossibilidade de reconhecimento de excesso de prazo para o encerramento do feito quando o réu está foragido, pelo simples fato de não haver decurso excessivo de tempo de prisão cautelar na hipótese.2. Como o acórdão proferido pelo Tribunal a quo está em consonância com esse entendimento, era cabível o indeferimento, in limine, da impetração.3.
Se a autoridade decreta uma prisão preventiva, porque o réu está foragido ou porque tal condição passou a ser sustentada em decisão posterior à original, justifica-se, em tese, a manutenção da cautela para assegurar eventual aplicação da lei penal.
Enquanto a ordem não for invalidada pelo próprio Poder Judiciário, não lhe poderá opor o sujeito passivo da medida um suposto "direito à fuga". Em verdade, no âmbito das relações processuais penais, o órgão legitimado a interpretar e aplicar a lei é apenas o juiz ou tribunal competente, investido do poder de dizer o direito (juris dicere). E, ao decidir sobre a liberdade ou algum outro bem ou interesse do indivíduo, erros que venham a ser cometidos deverão ser sanados pelo próprio Poder Judiciário, por meio dos mecanismos processuais próprios.4. Agravo não provido.(AgRg no HC 727.315/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022). (Grifo nosso).

Isto posto,
denego
a ordem.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO -
ORDEM DENEGADA.
1
-
Afastado o alegado constrangimento ilegal por
excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva eis que o paciente encontrava-se
em lugar incerto e não sabido,
fazendo pesar sob o mesmo a presunção de que almejava se furtar à aplicação da lei. 2 - Prisional preventiva justificada. 3
– Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.